Tribunal: CARF
Processo: 10380.722737/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722737/2013-36
ACÓRDÃO
2101-002.937 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.937 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722737/2013-36
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela TRANSPORTADORA VASCONCELOS
LTDA em face do Acórdão no 03-074.778, que julgou improcedente a impugnação e manteve a
incidência das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, concernentes à parcela desses segurados não retida e não
recolhida, à cota patronal, incluindo as contribuições para o financiamento das prestações
concedidas em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), e à contribuição destinada a Outras Entidades e
Fundos/Terceiros (SEST, SENAT, SEBRAE, INCRA e FNDE/Salário-educação). As competências de
lançamento dos créditos previdenciários são de 01/2009 a 13/2010.
Também há o lançamento concernente ao descumprimento da obrigação acessória
por deixar de exibir na ação fiscal os livros contábeis ou exibir de forma parcial os documentos
fiscais (Código de Fundamento legal - CFL 38).
Os valores apurados foram constituídos por meio dos seguintes lançamentos:
1. AIOP DEBCAD no 51.023.221-3 (fls. 02/57) -> referente às contribuições
previdenciárias de 20% da parcela patronal e de 3% das destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade labor ativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(SAT/GILRAT), incidentes sobre remunerações de empregados e contribuintes
individuais, com valor consolidado de R$2.455.888,19;
2. AIOP DEBCAD no 51.042.439-2 (fls. 58/109) -> referente às contribuições
previdenciárias não descontadas de remunerações de empregados (alíquota de
8%) e contribuintes individuais (pro labore, alíquota de 11%), não declaradas em
GFIP, com valor consolidado de R$581.718,32;
3. AIOP DEBCAD no 51.042.440-6 (fls. 110/162) -> referente às contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos/Terceiros (SEST, SENAT, SEBRAE, INCRA e
FNDE/Salário-educação), alíquota de 5,8%, com valor consolidado de
R$579.157,63;
4. AIOA DEBCAD no 51.042.441-4 (fls. 163/164) CFL 38 -> referente ao
descumprimento de obrigação acessória por deixar de exibir na ação fiscal os
livros contábeis Diário, Razão e Caixa e exibir de forma parcial os documentos
fiscais, algumas folhas de pagamentos da matriz e filiais, documentos e livros
solicitados no Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) e Termo de Intimação
Fiscal (TIF), com valor consolidado de R$17.173,58.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.937 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722737/2013-36
3
Após a apresentação de impugnação, os autos foram remetidos à 5a Turma da
DRJ/BSB, que negou provimento em acórdão ementado da seguinte forma:
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
I - DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL: AIOP Debcad’s nos 51.023.221-3, 51.042.439-2 e
51.042.440-6 (patronal, SAT/GILRAT e Terceiros).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade oriunda de uma
suposta falta de fundamentação dos fatos geradores incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados empregados e contribuintes
individuais.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
O arbitramento da base de cálculo pode ser utilizado quando o sujeito passivo não
apresentar documentação suficiente para permitir a apuração do montante do
tributo devido. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo
ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELA PATRONAL. REMUNERAÇÃO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
São devidas pela empresa e equiparados as contribuições sociais incidentes sobre
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhes prestem serviços. A empresa é obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias e as destinadas aos Terceiros, no mesmo prazo que a Lei 8.212/91
prescreve para as contribuições previdenciárias a seu cargo, bem como para as
que, por imposição legal, devem ser arrecadadas dos segurados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestam serviços, mediante desconto na
remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos. A Lei 10.666/2003
determina que, além das contribuições próprias incidentes sobre os pagamentos
efetuados a contribuintes individuais a seu serviço, as empresas são ainda
responsáveis pelo desconto das contribuições devidas por estes à Previdência
Social.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos Paraestatais
deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para as contribuições
previdenciárias (art. 3°, § 3° da Lei 11.457/2007).
II - DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: AIOA Debcad no 51.042.441-4.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. NÃO
ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. INFORMAÇÃO DIVERSAS DA
REALIDADE.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar documentos solicitados pela
auditoria fiscal e relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentá-
los sem atendimento às formalidades legais exigidas ou de forma deficientes.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade pela falta de
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.937 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722737/2013-36
4
obscuridade na caracterização do fato gerador da multa aplicada pelo
descumprimento de obrigação acessória.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário sustentando a nulidade do
auto de infração por cerceamento de defesa e por vício material, apenas.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
Lado outro, da análise do Recurso Voluntário apresentado, verifica-se que a
recorrente não contestou expressamente a lista de segurados empregados discriminados pela
fiscalização, nem os valores considerados pela Fiscalização. Além disso, a recorrente não
questionou a aplicação da multa por deixar de exibir na ação fiscal os livros contábeis ou exibir de
forma parcial os documentos fiscais (Código de Fundamento legal - CFL 38).
Cumpre ressaltar que as matérias não expressamente questionadas não serão
objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, considerando-se matéria preclusa nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
2.
Nulidades:
2.1. Cerceamento de defesa
A recorrente aduz que o auto de infração incorreu em nulidade por cerceamento de
defesa, “pois não forma disponibilizados documentos probatórios da autuação quando da ciência
do lançamento pela recorrente”. Segundo narra a recorrente, “sem os documentos que serviram
de base para a aferição, ressalte-se, no momento da ciência da autuação, o contribuinte não pode
exercer de modo útil e pleno sua defesa”.
Nesse sentido, vale ressaltar que a recorrente, no curso da fiscalização, apresentou
apenas “algumas folhas de pagamento da matriz e filiais” sem ter apresentado os livros contábeis
Diário e Razão”. Por isso, a Fiscalização adotou o procedimento de aferição indireta, com base na
remuneração mensal, constante das RAIS da matriz e filiais em confronto com a remuneração
mensal indicadas nas respectivas GFIPs.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.937 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722737/2013-36
5
Após confrontar as informações da RAIS e das GFIPs, a Fiscalização constatou que
foram declarados e pagos valores a menor na GFIP, levando a lavratura do auto de infração com
base na diferença.
Nota-se ainda que os documentos anexos ao relatório fiscal apontam de forma
discriminada todos os valores divergentes e, portanto, utilizados como base de cálculo para
lavratura do auto de infração.
Registra-se que não havendo documentos dignos de confiabilidade e em
desconformidade com as regras fiscais, civis e/ ou contábeis exigidas em lei, é possível ao agente
fiscal lançar mão da aferição indireta para a determinação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias (art. 33, § 3o e 6o da Lei no 8.212/91).
Portanto, o procedimento de aferição indireta utilizado pela auditoria fiscal, para a
apuração da contribuição previdenciária e de Terceiros, foi corretamente aplicado, pois a auditoria
fiscal demonstrou que ocorreu recusa ou sonegação de documentos ou informações, ou sua
apresentação foi deficiente, podendo o Fisco inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.
2.2. Vício material
A recorrente, após digressão confusa e improdutiva quanto aos direitos
fundamentais e neoconstitucionalismo, alega que o auto de infração incorreu em vício material,
pois a Fiscalização não poderia recorrer à aferição indireta, uma vez que “o contribuinte nem se
recusou, nem omitiu, nem cometeu irregularidade insanável que permitisse a autoridade
lançadora a proceder ao arbitramento”.
Ora, as alegações não são coerentes com o relatório fático do recurso voluntário,
em que a recorrente admitiu que não apresentou toda a documentação solicitada. Além disso,
restou comprovado nos autos que a recorrente não atendeu devidamente aos pedidos da
Fiscalização.
Não assiste razão à recorrente. Rejeita-se a preliminar.
3.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e nego
provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 725
DF CARF MF
Original